Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão do aparelho celular da vítima encontrado na posse dos apelantes e ocorrências policiais) e oral (depoimento da vítima que narrou em juízo toda a conduta delituosa praticada pelos apelantes; o depoimento do policial civil que efetuou a prisão em flagrante dos apelantes) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação dos réus nos exatos moldes da denúncia.
A grave ameaça exigida para configurar o roubo pode consistir em palavra ou postura dos autores, suficiente a intimidar a vítima e fazê-la entregar seus bens por temer por sua integridade física, como ocorreu no caso dos autos. Caracterizada a grave ameaça, uma das elementares do roubo, inviável a desclassificação pretendida para subsumir as condutas dos apelantes no artigo 155, caput do Código Penal Brasileiro.
O acervo probatório demonstra que ambos os réus agiram unidade de desígnios, concorrendo diretamente na execução das elementares do tipo de roubo, não havendo que falar em participação de menor importância.
Conheço dos recursos e nego-lhes provimento.